Tribunal: TJMT
Processo: 1000546-74.2024.8.11.0047
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000546-74.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IRACY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 629.338.091-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA

NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, ALÉM DO RESPEITO À SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar em consonância com os precedentes desta Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IRACY FERREIRA DOS SANTOS
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jauru que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais nº 1000546-74.2024.8.11.0047, movida em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:
“CONDENAR a instituição financeira, ora requerida, ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença. Bem como, CONDENAR a instituição financeira, ora ré, à repetição do indébito, em dobro, das parcelas indevidamente pagas, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a contar de cada desconto (Súmula 54 do STJ). Consequentemente, DECLARO extinto o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil”
.

Em síntese, a apelante requer a reforma da sentença para majorar o valor fixado a título de danos morais para a quantia sugerida de R$10.000,00, como forma de melhor recompensar os abalos suportados em decorrência da cobrança indevida de valores.

Deixa de realizar o pagamento do preparo por possuir as benesses da assistência judiciária.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 306778367, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Iracy Ferreira dos Santos, nos autos da ação de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, que move em face de Banco Itaú Consignado S.A., em trâmite na Vara Cível da Comarca de Jauru/MT, processo de número 1000546-74.2024.8.11.0047.

A insurgência da parte autora se restringe ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, fixado na sentença de primeiro grau no montante de R$3.000,00 (três mil reais), sugerindo a majoração da quantia para R$10.000,00, como forma de melhor recompensar os abalos suportados em decorrência da cobrança indevida de valores.

Pois bem.

Como é cediço, não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, se revestir de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da recorrida frente à ação indevida, o dano causado, a
situação econômica das partes
e o abalo suportado pela consumidora, tenho que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença, de R$3.000,00 (três mil reais)
, se mostra adequada frente às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou parcialmente procedente o pleito inaugural.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025